Tribunal: STF
Processo: ARE 1538427
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público Federal, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E HISTÓRICO. IPHAN. CASA TENENTE JOSÉ TARSO DO PRADO (CASA DOS PESTANAS), INTEGRA O CONJUNTO HISTÓRICO DA VILA DE SANTO AMARO, NO MUNICÍPIO DE GENERAL CÂMARA, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, TOMBADO PELO IPHAN EM 1998. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO OU DOLO DO AGENTE PÚBLICO. INOBSERVADA. DEVER DOS PROPRIETÁRIOS COMPROVAREM A HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CONFIRMADA. ART. 19 DO DECRETO-LEI Nº 25/37. MÉRITO ADMINISTRATIVO, ENCARGO DO ADMINISTRADOR PÚBLICO. 1. Só ante a excepcionalidade verificada pelo exame do substrato probatório em que o agente público ou governante/administrador incorre na caracterização omissiva ou dolo no seu mister, não sendo o caso, o que afasta o Judiciário de impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em restauração do patrimônio histórico e cultural. 2. Impende admitir que o controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, bem como a determinação para que se invista em determinada área ou em outra, confronta o princípio da separação dos poderes, ex vi do art. 2º da Constituição Federal. Assim, a escolha sobre o mérito administrativo recai ao Poder Executivo, e não ao Judiciário, decidir e eleger discricionariamente, atento às limitações e previsões orçamentárias, quais os setores do interesse coletivo deverão ser atendidos primordialmente é do administrador público avaliar a conveniência e oportunidade. Desse modo, as atividades de realização dos fatos concretos pela administração depende de dotações orçamentárias prévias e do programa de prioridades estabelecidos pelo governante/administrador público, o que dificulta ao Poder Judiciário, portanto, determinar as obras que deve edificar, mesmo que seja para proteger patrimônio histórico e cultural. 3. Nos termos do art. 19 do Decreto-Lei nº 25/37 para que o encargo da recuperação, restauração ou conservação do imóvel não recaia sobre os proprietários, estes devem comprovar a efetiva hipossuficiência, caso demonstrada a impossibilidade econômica e financeira para arcar com os custos, transfere-se ao Órgão Público. 4. Sobressai no caso em exame que redesenhar o cronograma ou planejamento já delineado pelo órgão Público - IPHAN -, o qual pressupõe que foi criado um plano para recuperar/otimizar o alcance de um determinado objetivo, no caso, restaurar o patrimônio histórico e cultural do país, modificá-lo por decisão judicial implica a realocação dos recursos. Na prática, essa reconfiguração coloca em risco o próprio plano de recuperação do acervo tombado/inventariado, na medida em que compele o Poder Público a dar às receitas financeiras disponíveis destinação diversa da projetada ou planejada. E, o que é pior, pode estrangular o equilíbrio econômico-financeiro do Órgão em relação aos demais encargos essenciais e a priorização, frente ao estado de conservação dos imóveis inventariados pelo IPHAN para restauração/recuperação e conservação que também são metas imprescindíveis para evitar a perda total dos imóveis/edificações históricas e culturais, e as vezes mais importantes, os quais são igualmente de status constitucional, já que interfere no fluxo financeiro e disponibilidade orçamentária do Instituto e por via reflexa da União.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 215 e 216 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:



    “[...] Com efeito, inicialmente registro que os autos não informam de maneira irrefutável a hipossuficiência dos proprietários do imóvel em litígio - evento 1, PROCADM2 -, nem mesmo há ciência inequívoca dos verdadeiros proprietários, o que já se torna motivo suficiente de que isso deve ser averiguado de maneira inconcussa em que os proprietários carecem dos recursos financeiros à conservação do bem, para após atribuir a responsabilidade ao IPHAN e União, nos termos do art. 19 do DL nº 25/37 [...] Delineado isso, o substrato probatório informa que não há omissão do IPHAN quanto à conservação do imóvel. Ao contrário, dá conta que vem envidando esforços desde 2015 para a consecução de obras para fins de atenuar/mitigar a degradação do patrimônio histórico e cultural, mas esbarra na escassez de recursos financeiros, falta de pessoal qualificado, entre outros empecilhos burocráticos, como ausência de confirmação da hipossuficiência dos proprietários - evento 1, PROCADM2, evento 8, OUT2 e evento 9, OUT2, indica também que realiza vistorias periódicas no Conjunto Histórico da Vila de Santo Amaro, além de estar realizando obras de recuperação/restauração dos imóveis/casas no local, inclusive em vistoria realizada pelo próprio MPF verificou que as obras estão evoluindo de maneira satisfatória - evento 1, PROCADM2. Logo, o Instituto Autárquico está agindo dentro das possibilidades financeiras, técnicas e de pessoal a disposição nas tarefas que a área impõe. Portanto, não há inércia, omissão ou ilegalidade a ser reparada ou instigada na realização de obras pela via judicial. Por outro lado, o acervo probatório não indica que a edificação se encontra em ruínas a exigir urgência nas obras de restauração - evento 1, PROCADM2. Por derradeiro, sobressai no caso em exame que, redesenhar o cronograma ou planejamento já delineado pelo órgão Público - IPHAN -, o qual pressupõe que foi criado um plano para recuperar/otimizar o alcance de um determinado objetivo, no caso, restaurar o patrimônio histórico e cultural do país, modificá-lo por decisão judicial implica a realocação dos recursos. Na prática, essa reconfiguração coloca em risco o próprio plano de recuperação do acervo tombado, na medida em que compele o Poder Público a dar às receitas financeiras disponíveis destinação diversa da projetada ou planejada. [...]”



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NA PRESERVAÇÃO DE IMÓVEL TOMBADO. NECESSIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido — no sentido da existência de omissão do recorrente na preservação de bem imóvel tombado — seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e a interpretação de normas locais, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1017511 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-191 11-09-2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO MUNICIPAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à responsabilidade do proprietário e à forma de preservação e recuperação de imóvel tombado, seria necessário o reexame dos fatos e provas, além da legislação aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista nos arts. 81, § 2º e 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.063.092-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 1º.7.2019).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente